Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-47.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022.
DIVERGÊNCIA NA DATA DE EMISSÃO
DE NOTA FISCAL. OMISSÃO DE SALDO
DO FUNDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido SDD - Solidariedade, referente ao
exercício financeiro de 2022. A unidade
técnica apontou irregularidades, incluindo a
ausência de certidão de regularidade do
profissional
de
contabilidade
e

Num. 44856085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
inconsistências em notas fiscais e registro
de fundo de caixa. O Ministério Público
Eleitoral
não
identificou
outras
irregularidades além das apontadas pela
unidade técnica. O parecer conclusivo
indicou
aprovação
com
ressalvas,
mantendo as irregularidades não sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a divergência na data de
pagamento da nota fiscal de despesa
compromete a regularidade das contas,
considerando
que
o
pagamento
foi
devidamente comprovado; e (ii) verificar se
a ausência de registro do saldo de fundo de
caixa do exercício anterior, não declarado
na
prestação
de
contas,
impacta
a
fidedignidade das informações contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência na data de pagamento da
nota fiscal, embora existente, não impediu a
fiscalização pela Justiça Eleitoral. Por
envolver valor irrisório, não é suficiente para
a desaprovação, bastando a anotação de
ressalva.
4. A ausência de registro do saldo anterior
de
fundo
de
caixa
compromete
a
fidedignidade das informações contábeis
prestadas, assim como a confiabilidade da
prestação
de
contas,
conforme
entendimento
desta
Corte.
Porém,
envolvendo valor irrisório com impacto
percentual insignificante, não justifica a
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
partido SDD - Solidariedade, relativas ao
exercício financeiro de 2022.
Tese de julgamento: 1. A divergência na
data de pagamento de nota fiscal, quando
comprovado o pagamento, não impede a

Num. 44856085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Process

Inteiro teor:
04/03/2026
Número: 0600391-47.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600391-47.2023.6.16.0000,pelo Diretório
Estadual, do partido SDD- SOLIDARIEDADE, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERLAND MANYS (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
OSVALDO AVELINO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856085
04/03/2026
15:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44856085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600391-47.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
RESPONSÁVEL: OSVALDO AVELINO DA SILVA
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: ERLAND MANYS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022.
DIVERGÊNCIA NA DATA DE EMISSÃO
DE NOTA FISCAL. OMISSÃO DE SALDO
DO FUNDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido SDD - Solidariedade, referente ao
exercício financeiro de 2022. A unidade
técnica apontou irregularidades, incluindo a
ausência de certidão de regularidade do
profissional
de
contabilidade
e

Num. 44856085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
inconsistências em notas fiscais e registro
de fundo de caixa. O Ministério Público
Eleitoral
não
identificou
outras
irregularidades além das apontadas pela
unidade técnica. O parecer conclusivo
indicou
aprovação
com
ressalvas,
mantendo as irregularidades não sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a divergência na data de
pagamento da nota fiscal de despesa
compromete a regularidade das contas,
considerando
que
o
pagamento
foi
devidamente comprovado; e (ii) verificar se
a ausência de registro do saldo de fundo de
caixa do exercício anterior, não declarado
na
prestação
de
contas,
impacta
a
fidedignidade das informações contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência na data de pagamento da
nota fiscal, embora existente, não impediu a
fiscalização pela Justiça Eleitoral. Por
envolver valor irrisório, não é suficiente para
a desaprovação, bastando a anotação de
ressalva.
4. A ausência de registro do saldo anterior
de
fundo
de
caixa
compromete
a
fidedignidade das informações contábeis
prestadas, assim como a confiabilidade da
prestação de contas, conforme entendimento desta Corte. Porém,
envolvendo valor irrisório com impacto
percentual insignificante, não justifica a
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
partido SDD - Solidariedade, relativas ao
exercício financeiro de 2022.
Tese de julgamento: 1. A divergência na
data de pagamento de nota fiscal, quando
comprovado o pagamento, não impede a

Num. 44856085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
aprovação com ressalvas das contas. 2. A
ausência de registro do saldo anterior de
fundo de caixa compromete a fidedignidade
das informações contábeis, justificando a
manutenção de ressalva na aprovação das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060042233, Rel. Des. Osvaldo
Canela Junior, Publ. 18/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido SDD - Solidariedade, referente ao
exercício financeiro de 2022 (id. 436229890).
Em parecer preliminar (id. 43801816), a unidade técnica apontou a ausência da peça: (i) certidão
de regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado.
Retificado o curso processual, foi publicado o edital previsto no art. 31, parágrafo 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43650457) e não houve qualquer impugnação (id. 43663357).
Intimado, o requerente manifestou-se (id. 43882708) e juntou documentos (id. 4388709).
No Parecer de Regularidade (id. 44247996), foram descritas minuciosamente as irregularidades

Num. 44856085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
identificadas nas contas do prestador.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral informou não ter identificado irregularidades para além das
descritas pela unidade técnica (id. 44394991).
Determinada a intimação dos prestadores, o partido peticionou requerendo “a juntada da
procuração assinada pelo presidente do partido, uma vez que as procurações do próprio partido e
de seu tesoureiro já constam nos autos sob os IDs 44463081 e 44463185” (id. 44491789).
Com os dados disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44517432) com
indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades não sanadas: (i) nota
fiscal de despesa com data de pagamento em 24/05 que não corresponde à data de pagamento
do extrato bancário; (ii) ausência de registro de fundo de caixa relativo às sobras do ano anterior.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44566958) pela aprovação com ressalvas
das contas.
É o relatório.

VOTO
A transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados pelos
partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e o regime democrático
possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os financiadores dos partidos e,
averiguar se estão alinhados com seus anseios para uma sociedade mais justa, ética e
comprometida com o interesse público.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências remanescentes no parecer conclusivo.
a) nota fiscal de despesa com data de pagamento em 24/05 que não corresponde à data de
pagamento do extrato bancário
Em relação à despesa no valor de R$ 2.000,00, referente a honorários contábeis do mês de maio
de 2022, foi juntado nos autos o comprovante de transferência (id. 44137179, pag 1) com data
de pagamento em 24/05/2022. Todavia, a nota fiscal (id. 44137179, pag 2) possui data de
emissão correspondente a 23/05/2022. Existe uma clara divergência entre as datas.
Contudo, conquanto não esclarecida pela agremiação, a falha não impediu a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.
b) Inconsistências referente à falta de registro dos saldos de fundo de caixa existentes no
término do exercício 2020, não utilizados em 2021
O art.19 da Resolução TSE n° 23.604/2029 dispõe:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os

Num. 44856085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica e,
no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior. [não
destacado no original]
No caso em questão, não foi declarada a existência de saldo do Fundo de Caixa no exercício
financeiro de 2022, o que vai de encontro à notícia de existência de saldo ao fim do exercício
2020 e à inexistência de registro de gastos quitados com fundo de caixa no exercício 2021.
A falta de registro do saldo ainda existente é uma clara afronta ao dispositivo transcrito.
A unidade técnica identificou via sistema SPCA a existência de um saldo do exercício financeiro
do ano anterior no valor de R$ 276,02, que não foi declarado na prestação de contas em exame.
A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a fidedignidade das
informações contábeis prestadas, assim como a confiabilidade dos dados declarados na
prestação de contas.
Nesse sentido, esta Corte tem o seguinte entendimento:
[...]
III.III. A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas.
[...]
[TRE-PR, PCE n° 060042233, Relator Des. Osvaldo Canela Junior, Publ 18/09/2025, não
destacado no origial]
Conquanto a falha seja grave, pois revela omissão de receita anterior e/ou de despesa não
registrada, no caso concreto tem-se que o valor envolvido é irrisório - R$ 276,02 - e corresponde
a percentual insignificante no contexto das contas - 0,0037% de R$ 7.464.977,60, valor das
receitas totais (id. 43629907).
Em consequência, o vício não é suficiente para ensejar a desaprovação das contas, bastando a
aposição de ressalva no ponto.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do partido SDD - Solidariedade, relativas ao exercício financeiro de 2022.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44856085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415274527400000043792269
Número do documento: 26030415274527400000043792269
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:29:39
EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600391-47.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE -
SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RESPONSÁVEIS: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, ERLAND MANYS - Advogados dos
RESPONSÁVEIS: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A - RESPONSÁVEIS: NELSON FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ GOULARTE
ALVES, OSVALDO AVELINO DA SILVA,
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026